Tribunal: TJDFT
Processo: 0729651-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0729651-21.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA OLIVEIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SANDRA OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Não houve deferimento de gratuidade de justiça na origem e inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela autora/recorrente. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas nos termos do art. 74, do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito